Tribunal: TJSP
Processo: 2265681-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. Interposição contra decisão que determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação ajuizada e julgada na Vara Comum. Recurso de apelação prejudicado em razão da anulação da sentença por esta C. 13a Câmara de Direito Público, com determinação de inclusão do Município no polo passivo da demanda. Com o retorno dos autos, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. Interposição contra decisão que determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação ajuizada e julgada na Vara Comum. Recurso de apelação prejudicado em razão da anulação da sentença por esta C. 13a Câmara de Direito Público, com determinação de inclusão do Município no polo passivo da demanda. Com o retorno dos autos, a autora emendou a inicial e alterou o valor da causa, sendo determinada a remessa do processo ao Juizado Especial. Ocorrência de prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de alteração da competência já estabelecida para julgamento do processo. Parte autora que não pode alterar o valor da causa, para forçar a modificação da competência para Juízo que lhe convém. Observância ao princípio do Juiz Natural. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265681-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravada MARILIA BROSSARD
CORREA DE MELLO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265681-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2265681-35.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de São José
dos Campos
Agravado: Marilia Brossard Correa de Mello
Interessado: Município de São José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17075
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
PREVENÇÃO. Interposição contra decisão que determinou
a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda
Pública. Ação ajuizada e julgada na Vara Comum. Recurso
de apelação prejudicado em razão da anulação da
sentença por esta C. 13a Câmara de Direito Público, com
determinação de inclusão do Município no polo passivo da
demanda. Com o retorno dos autos, a autora emendou a
inicial e alterou o valor da causa, sendo determinada a
remessa do processo ao Juizado Especial. Ocorrência de
prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno
deste Eg. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de alteração
da competência já estabelecida para julgamento do
processo. Parte autora que não pode alterar o valor da
causa, para forçar a modificação da competência para
Juízo que lhe convém. Observância ao princípio do Juiz
Natural. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da decisão de fls. 98 que, em ação ordinária ajuizada por Marília
Brossard Correa de Mello contra Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de São José dos Campos e o Município de São José dos Campos,
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
alteração da competência recursal já fixada pela 13a Câmara de Direito
Público; b) a parte autora requereu a alteração do valor da causa para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265681-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fosse modificado o rito ao qual se submete a ação e assim fosse alterada a
competência para julgamento; c) ofensa ao princípio do contraditório e da
vedação da decisão surpresa.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo e não respondido (fls.
105/106 e 108).
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por servidora pública
municipal, aposentada em 01/02/2013, visando à incorporação em seus
proventos de aposentadoria da gratificação de horas de trabalho coletivo
(HTC), com reflexos no adicional de tempo de serviço, atribuindo à causa o
valor de R$ 60.000,00.
Inicialmente, a ação foi proposta apenas em face do
Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de São José dos
Campos, sendo julgada em primeira instância.
Contudo, esta C. 13a Câmara de Direito Público anulou
a sentença, considerando que o caso envolve litisconsórcio passivo necessário
com o Município de São José dos Campos, tornando-se preventa, nos termos
do art. 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça.
Ao retornar o processo ao Juízo de origem, a parte
requerente apresentou pedido de emenda à inicial para incluir no polo passivo
da ação o Município de São José dos Campos e alterou o valor da causa para
R$ 45.532,80, sendo o feito redistribuído para o anexo do Juizado Especial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265681-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos.
Pois bem.
Ao estabelecer as normas de competência da jurisdição,
o Regimento Interno do Tribunal de Justiça assim preceituou:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.
No caso dos autos, não poderia ter havido a alteração do
valor da causa, pois a competência já havia sido fixada quando do
ajuizamento da ação, tanto é que, em razão do recurso de apelação, o processo
foi distribuído para esta C. 13a Câmara de Direito Público.
O julgamento do recurso ficou prejudicado, uma vez
que a sentença foi anulada para inclusão do Município de São José dos
Campos na demanda, sendo os autos remetidos de volta ao primeiro grau.
Não é possível permitir, neste momento processual, a
alteração do valor da causa e a remessa dos autos para o Juizado Especial da
Fazenda Pública, porque a competência já havia sido firmada.
Como é sabido, novo cálculo elaborado após o
ajuizamento da demanda não altera a competência já estabelecida.
Impõe-se observar ao decidido no Acórdão desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265681-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Colenda Câmara, que definiu não apenas a competência recursal para
julgamento da ação, como também a competência do Juízo, questão que não
pode ser mais rediscutida.
A parte deve observar a estabilização da competência
para o julgamento da ação, bem como o princípio do Juiz Natural, não
podendo emendar a inicial para alterar o valor da causa, para forçar a
alteração da competência para juízo que lhe convém.
Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça.
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidores
públicos estaduais. Pleito de incorporação de gratificação de representação.
Anterior V. Acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público que
anulou a r. sentença proferida pelo Juízo (8a Vara da Fazenda Pública
Central da Capital) e determinou a remessa dos autos para o Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital, considerando se tratar de
competência absoluta, isto em razão de o valor atribuído à causa ser inferior
a 60 salários mínimos por autor, considerando o litisconsórcio ativo de 2
litigantes. Após a remessa dos autos ao JEFAZ, os autores emendaram a
inicial, apresentando novo valor da causa, este superior ao teto do Juizado
Especial da Fazenda Pública, o que foi acolhido por aquele Juízo e foi
determinada devolução dos autos à 8a Vara da Fazenda Pública Central da
Capital, que proferiu nova sentença, contra a qual foi interposto o presente
recurso de apelação pela FESP, havendo, ainda, reexame necessário.
Reconhecimento ex officio da nulidade da r. sentença proferida e da decisão
que determinou a remessa dos autos à 8a Vara da Fazenda Pública Central
da Capital em desconformidade com V. Acórdão transitado em julgado que
fixou de forma definitiva a competência para o julgamento da demanda no
Juizado Especial da Fazenda Pública. Imperiosa obediência ao foi decidido
no v. aresto transitado em julgado, proferido por esta Colenda Câmara, que
definiu a competência para julgamento da ação Questão que não permite
rediscussão. Inadmissibilidade de a parte alterar o valor da causa em sede
emenda à inicial, após a prolação do acórdão fixando a competência, para
forçar nova alteração de competência da demanda para o juízo que lhe
convém. Dever de observância à estabilização da competência para o
julgamento da demanda e de respeito ao princípio do Juiz Natural. R.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265681-35.2019.8.26.0000 -Voto no
6
sentença anulada ex officio, com determinação de remessa do feito à 4a Vara
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (para a qual o feito havia
sido redistribuído). RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1025117-55.2016.8.26.0053; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).
Nestes
termos,
reforma-se
a
decisão
agravada,
mantendo-se o processo no Juízo de origem, competente para conhecer e
julgar a demanda.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator